Tribunal: TJPA
Processo: 0807031-07.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807031-07.2024.8.14.0301

APELANTE: FRIDA SUZUKI CAVALERO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0807031-07.2024.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL)

AGRAVANTE:UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: FRIDA SUZUKI CAVALERO

ADVOGADO: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS -OAB/PA 8.414

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que confirmou a tutela de urgência e condenou a operadora ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, em razão da demora injustificada no fornecimento do medicamento Tysabri 300mg (Natalizumabe), necessário ao tratamento de Esclerose Múltipla da autora FRIDA SUZUKI CAVALERO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do plano de saúde ao demorar no fornecimento do medicamento prescrito; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da operadora de saúde; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais; e (iv) avaliar a correção da condenação nos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O plano de saúde responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessária a comprovação de culpa para que surja o dever de indenizar.

4.

A demora injustificada no fornecimento do medicamento prescrito, mesmo após autorização e reconhecimento da necessidade clínica, constitui falha na prestação do serviço, atentando contra a dignidade da pessoa humana.

5.

A alegação de ausência de estoque não elide a responsabilidade da operadora, que deve manter controle e planejamento adequados para assegurar o fornecimento regular de medicamentos essenciais a tratamentos contínuos e vitais.

6.

A ausência do medicamento compromete a saúde da paciente diagnosticada com Esclerose Múltipla, gerando sofrimento psíquico que justifica a reparação por dano moral.

7.

O valor fixado pela indenização (R$ 4.000,00) é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não demandando revisão.

8.

A distribuição dos ônus sucumbenciais respeita os critérios legais previstos no CPC e encontra respaldo no resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde tem responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço que comprometam o tratamento de doenças graves, nos termos do CDC.

2.

A demora injustificada na entrega de medicamento prescrito configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

3.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI e parágrafo único; CC, art. 927; CPC, arts. 300 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0811115-56.2021.8.14.0301, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, j. 17.12.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801140-98.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 13.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0023015-16.2014.8.14.0301, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23.01.2024; STJ, AgInt no AREsp 2195403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0807031-07.2024.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL)

AGRAVANTE:UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: FRIDA SUZUKI CAVALERO

ADVOGADO: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS -OAB/PA 8.414

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs Recurso de Agravo Interno
contra

Monocrática( Vide PJe ID
26716507)
, que

conheceu e

negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOENÇA GRAVE. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que confirmou os efeitos da tutela de urgência e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, em razão da demora no fornecimento do medicamento Tysabri 300mg (Natalizumabe) necessário ao tratamento de Esclerose Múltipla da autora, FRIDA SUZUKI CAVALERO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do plano de saúde ao demorar no fornecimento do medicamento prescrito; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da operadora de saúde; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais; e (iv) avaliar a correção da condenação nos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde responde objetivamente pela falha na prestação de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

4. A demora injustificada na entrega do medicamento prescrito, mesmo após autorização do procedimento e confirmação da necessidade clínica, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta à dignidade da pessoa humana.

5. A responsabilidade do plano de saúde independe da presença do medicamento em estoque, pois este deve ser previamente garantido, especialmente quando se trata de tratamento contínuo e vital.

6. A não entrega do fármaco essencial compromete a saúde da paciente diagnosticada com Esclerose Múltipla, gerando abalo psíquico passível de reparação por danos morais.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao dano suportado, sendo desnecessária sua modificação.

8. A condenação nos ônus da sucumbência está em conformidade com o resultado da lide e segue os critérios legais previstos no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde tem responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço que comprometam o tratamento de doenças graves, nos termos do CDC.

2. A demora injustificada na entrega de medicamento prescrito configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

3. A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI e § único; CC, art. 927; CPC, art. 405; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0811115-56.2021.8.14.0301, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/12/2024
.( PJe ID 26716507)

Em razões recursais
,

a

Agravante assenta os seguintes argumentos:

-

falha na prestação de serviço não caracterizada;

- ausência de cobertura em fornecer a medicação inexistente

e

- danos morais indenizáveis não consolidados.

E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Agravo Interno conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 27328461)

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID

28030188).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0807031-07.2024.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL)

AGRAVANTE:UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: FRIDA SUZUKI CAVALERO

ADVOGADO: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS -OAB/PA 8.414

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno

recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando o cenário fático contido na demanda:

Alega a parte autora que possui 25 anos, e fora diagnosticada com Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (CID G35; 640.9), no ano de 2017, no Hospital Loyola, onde tem sua inscrição, sendo este um hospital público de referência em doenças de média e de alta complexidades, além de doenças raras no Estado do Pará.

Aduz a parte autora que, conforme a receita do médico neurologista da requerente, a mesma deveria ter recebido o medicamento no dia 10 de dezembro de 2023, o que até o momento não ocorreu, e encontra-se sem previsão de quando será retomada a sua distribuição, bem como de outros medicamentos.( PJe ID 24514995, página 1).( PJe ID 26716507)

Assentam os fatos na demora da Operadora do Plano de Saúde em fornecer a medicação
Tysabri 300mg (Natalizumabe) ao tratamento do diagnóstico de esclerose múltipla cuja autorização de compra somente veio a ocorrer na data limite de seu fornecimento ao paciente, qual seja: 10.12.2023.( PJe IDs 29514934, 24514936 e

24511494).

Nessa compreensão, segue a

posição da 2ª Turma de Direito Privado em

associar a falha na prestação de serviço à demora em fornecer a medicação, revelando a desatenção injustificada em seu estoque face a grandeza da Agravante assim não admitir.

São esses os precedentes:

Relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PRESCRITO. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NEGATIVA INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que concedeu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por ADAUTO DOS SANTOS MELLO FILHO. A decisão agravada determinou que a operadora fornecesse, em 24 horas, o medicamento oncológico “Abraxane 100mg”, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a demora na disponibilização do medicamento quimioterápico prescrito, ainda que haja autorização formal do plano de saúde, configura falha na prestação do serviço a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito fundamental (CF/1988, arts. 6º e 196), impondo-se às operadoras de plano de saúde o dever de garantir acesso efetivo ao tratamento prescrito.

3.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer a obrigação das operadoras de custear medicamentos prescritos para tratamento oncológico, mesmo que não previstos no rol da ANS, quando registrados na Anvisa e indicados pelo médico assistente.

4.

A alegação de ausência de negativa formal de cobertura não afasta a caracterização de negativa indireta, quando há demora injustificada na entrega do medicamento, comprometendo a continuidade do tratamento
.

5.

A decisão agravada observa corretamente os requisitos legais, pois a probabilidade do direito é demonstrada pela prescrição médica e o perigo de dano decorre do risco de agravamento da saúde do paciente diante da interrupção terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora na disponibilização de medicamento quimioterápico prescrito configura negativa indireta de cobertura, ensejando a concessão de tutela de urgência
.

2.

A operadora de plano de saúde tem o dever de garantir o fornecimento tempestivo de tratamento oncológico, independentemente da natureza do rol da ANS.

3.

A efetividade do direito à saúde impõe a superação de entraves administrativos que comprometam a continuidade do tratamento médico indicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2195403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801140-98.2025.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025 )

Relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INSDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA PACIENTE. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. SÚMULA 642 DO STJ. DANOS MORAIS. EVIDENTES. RÉ QUE NÃO SE DEISINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, II, DO CPC C/C ART. 6º, VIII DO CDC.
QUANTUM
. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023015-16.2014.8.14.0301 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024 )

Destaco trecho da objurgada dada sua importância ao julgamento:

Compreendo que as medicações listadas no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS devem constar no almoxarifado de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para que sejam imediatamente fornecidas ao paciente ao tratamento vital da doença, e não haver a solicitação de compra apenas no momento do requerimento, comportamento errôneo que configura a responsabilidade objetiva a gerar danos morais indenizáveis de valor mantido porque razoável e proporcional ao caso concreto estudado.( PJe ID 26716507)

Dessarte, a monocrática objurgada não sofrerá reforma porque coerente

e acertada

aos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/08/2025